Tribunal: TJMT
Processo: 1031997-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031997-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NAGER RODRIGUES DUQUE - CPF: 143.368.981-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 648 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante tese fixada no paradigma REsp nº 1.388.030/MG, (Tema 648) para ingressar com

ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

A ausência da comprovação de requerimento administrativo implica na extinção da ação sem análise do mérito diante da falta de interesse de agir da parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031997-38-2024

APELANTE:
NAGER RODRIGUES DUQUE

APELADO:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Nager Rodrigues Duque
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
reconheceu
a ausência de interesse processual, indeferindo a petição inicial e julgou extinta a demanda, sem análise do mérito, ao fundamento de que a parte não apresentou comprovação de prévio requerimento administrativo na forma do TEMA 648 do STJ.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que é
servidora pública aposentada e que

ao realizar auditoria em suas finanças, verificou a existência de um desconto relativo a empréstimo consignado em sua folha de pagamento, supostamente contratado junto à Apelada.

Assevera que diante ausência de conhecimento de tal contratação, a buscou junto à Requerida a segunda via do contrato, sem sucesso, de modo que ajuizou a ação sobrevindo a sua extinção sem análise do mérito, cuja sentença merece ser reformada.

Alega que
após várias tentativas junto a Instituição Financeira em canais oficiais como “CONSUMIDOR.GOV e BACEN”, não obteve sucesso visto que a instituição financeira, não realizou seu cadastro junto a estes canais oficiais de atendimento

Sustenta que a ausência de resposta da Instituição Financeira é fator relevante e, ademais, a jurisprudência não deve ser interpretada de forma restritiva, visto que no caso como a Recorrida não possui cadastro nos sites consumidor.gov.br e BACEN, tal situação impede

a utilização de mecanismos administrativos para obter os documentos necessários ou, ao menos, gerar um número de protocolo que comprove a solicitação do contrato.

Verbera que o
rigor aplicado ao caso ofende o princípio do acesso à justiça “é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, no inciso XXXV do artigo 5º, cujo Princípio garante que todos os brasileiros tenham acesso ao poder judiciário e à justiça, sem restrições, sendo que a ausência de cadastro do Banco nos referidos sites administrativos impede a possibilidade de resolver a questão de forma administrativa.

Argumenta que não há falar em falta de interesse processual da Apelante,
pugnando seja dado provimento ao recurso e reformada sentença determinando o regular prosseguimento da ação.

Não há contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que
julgou extinta, sem análise do mérito,

a ação ajuizada pela Apelante por meio da qual, busca a exibição de documentos concernente a contrato de empréstimo consignado junto à Recorrida,
fundamentando a sentença
falta de interesse processual, visto que a Autora não comprovou a realização de requerimento administrativo junto à Instituição Financeira.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pela Apelante não lhe assiste razão
.

Inicialmente, anoto que embora a Apelante tenha denominado a demanda como ação de obrigação de fazer, na realidade,
o que pretende é que a Instituição Financeira exiba o contrato referente a empréstimo consignado que afirma desconhecer.

Sabe-se que a ação de exibição de documento se caracteriza como medida cautelar e serve para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova de maneira geral.
.

Através dela evita-se a surpresa ou risco de deparar-se, no curso do processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de Recurso Repetitivo

no sentido de que
a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura da ação que visar exibição de documentos, diante da falta de interesse de agir da parte.

Isto porque, as ações de exibição são admissíveis quando verificada a pretensão resistida em exibir o documento pleiteado

o que não se constata no presente caso
, sendo necessário anotar, como bem consta da sentença recorrida, “
No caso específico dos autos, a parte autora simplesmente afirma que tentou, de forma infrutífera, contato com o banco requerido para que fornecesse cópia dos contratos, todavia não trouxe qualquer comprovante de que solicitou tais documentos formalmente.

Embora a parte autora afirme que banco requerido não possui cadastro nos sites consumidor.gov.br e BACEN, o fato é que existem outras maneiras de pleitear administrativamente a entrega dos documentos”.

Dessa forma, não demonstrada a recusa da parte no fornecimento do documento pretendido, tal situação enseja o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir, valendo ressaltar que quando do julgamento do Recurso Repetitivo n. 1349.453 pelo Superior Tribunal de Justiça foi firmado o TEMA 648 que estabelece o seguinte:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – (TEMA 648) – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp nº 1.388.030/MG, (Tema 648) “para a procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço”.

2. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do Recurso Especial, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

(N.U 0002148-61.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRAZO EXÍGUO PARA COMPROVAÇÃO DA RECUSA – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (N.U 0002118-26.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –(...) – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648). N.U 1044110-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Neste contexto, não sendo observado pela Requerente/Apelante os requisitos estabelecidos no Recurso Repetitivo que ensejou o referido TEMA 648/STJ para a propositura da ação, tal situação enseja a extinção da demanda, sem análise do mérito, por falta de interesse de agir não merecendo reforma a sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar honorários advocatícios, visto que não fixados pelo Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024